Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000597-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELIA SIENA RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 988.227.481-15 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o

1000597-74.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Célia Siena Rodrigues de Siqueira

E M E N T A

AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço.

Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência a pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

1000597-74.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Célia Siena Rodrigues de Siqueira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de produção antecipada de provas que lhe move apelada, julgou procedente o pedido inicial e por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado, o requerido
aduz, em síntese, que nas ações fundadas em pedido de exibição de documentos aplicado por analogia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em Recurso Especial em sede de Recursos Repetitivos, que tal pretensão judicial deve esgotar as vias administrativas, e para
tanto
o autor deve comprovar que houve a notificação extrajudicial idônea, no prazo razoável e recolhimento da taxa para a confecção de via contratual
. Subsidiariamente requer a redução dos honorários advocatícios. Por fim, pleiteia pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 125513789), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

1000597-74.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Célia Siena Rodrigues de Siqueira

V O T O

Cinge-se dos autos que Célia Siena Rodrigues de Siqueira requereu em juízo que o Banco Bradesco S.A., apresentasse as cópias de contrato de empréstimo consignando entabulado entre as partes.

Devidamente citado, o banco apresentou defesa contestando a ação, apresentando cópia dos contratos de empréstimos consignados solicitados na inicial, que comprovam a relação entre as partes. (id. 12553764).

Diante disso, o feito foi julgado procedente pela d. magistrada, determinando a exibição dos documentos advindo da relação jurídica das partes, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante aduz em síntese, que nas ações fundadas em pedido de exibição de documentos aplicado por analogia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em Recurso Especial em sede de Recursos Repetitivos, tal pretensão judicial deve esgotar as vias administrativas, e para
tanto
o autor deve comprovar que houve a notificação extrajudicial idônea, no prazo razoável e recolhimento da taxa para a confecção de via contratual
. Subsidiariamente requer a redução dos honorários advocatícios. Por fim, pleiteia pela reforma da sentença.

De início,
mister
se faz constar que
nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, dando cumprimento ao decido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para constatar que a apelante apresentou os documentos requeridos de plano, sem oferecer qualquer resistência, ou seja, sem arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Desse modo, malgrado a procedência do pedido, não há que se falar em condenação do apelante no ônus sucumbencial, mormente pelo fato do pedido administrativo ter sido encaminhado conforme demonstra o AR (id. 125513755) em 23 de dezembro de 2021, enquanto a ação foi proposta em 12 de janeiro de 2022, (
ou seja, menos de 13 dias),
o que evidencia a ausência de prazo razoável para a entrega dos documentos.

Assim, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação da apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.

Logo, não ficou evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos, dada a ausência de prazo razoável para o atendimento do requerimento administrativo, bem como a falta de pagamento da respectiva taxa devida pela segunda via contratual, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART.557, CAPUT, DO CPC/73 COM A EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO NA ORIGEM, NOS TERMOS § 3o, DO ARTIGO 267, E SEUS INCISOS IV E VI, do CPC/73 – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INTERESSE – DESACOLHIMENTO - PRETENSÃO CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ E DA CORTE – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática nega seguimento a recurso cuja pretensão é dissonante da jurisprudência do STJ, tirada sob o Rito dos Recursos Repetitivos (art.543-C, do CPC/73), segundo a qual “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp 1349453/MS).
Se, ao ajuizar a medida cautelar exibitória, a parte autora deixa de comprovar o prévio requerimento administrativo junto ao banco e o recibo de pagamento da taxa respectiva segundo as normatizações da autoridade monetária nacional, resta nítida a carência da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, nos termos dos incisos IV e VI do art.267 do CPC/73.
Em tal hipótese, deve a ação originária ser extinta de ofício, nos termos do § 3o do art.267 do CPC/73, aplicando-se, para isso, o efeito translativo do recurso, que permite ao juízo ad quem conhecer matérias de ordem pública, ainda que não ventiladas no recurso.” (N.U 0182831-14.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) (destaquei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da
decisum
objurgado, para excluir a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022